Tribunal: TJMT
Processo: 0017401-62.2015.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017401-62.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEXANDRE LUIZ NERY DO NASCIMENTO - CPF: 032.741.901-60 (APELANTE), LEONARDO PERIM DE PAULA - CPF: 034.592.231-03 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (APELADO), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA - CPF: 403.252.028-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL - CPF: 264.885.838-59 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ANOTAÇÕES PREEXISTENTES – INEXISTÊNCIA DO DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do verbete sumular n.º 385 do STJ, “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Na hipótese, embora tenha sido declarada a inexistência do débito não cabe a indenização do dano moral, nos termos do verbete sumular 385 do STJ, posto que o Apelante não demonstra serem ilegítimas as inscrições preexistentes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017401-62.2015.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por
Alexandre Luiz Nery do Nascimento
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sinop que jugou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenização por Danos Morais

ajuizada em desfavor do
Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não-padronizados Npl I,
para declarar a inexigibilidade da dívida que motivou a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Diante da sucumbência recíproca, o Juiz sentenciante condenou ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor atribuído à causa, mantendo suspensa a exigibilidade em face do Autor, pois beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o Apelante defende que a inscrição do seu nome no cadastro negativo de crédito lhe causou angústia, preocupação e demais sentimentos de impotência que merecem ser indenizados no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), eis que a anotação se fundamentou em dívida inexistente.

Alega, ainda, que não sucumbiu na demanda e que o objeto desta ação é a declaração de inexistência do débito, razão pela qual deve ser afastada a sucumbência recíproca.

Pugna, assim, pela reforma da sentença nos pontos atacados.

Contrarrazões apresentadas no ID. 101309544.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Alexandre Luiz Nery do Nascimento
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenização por Danos Morais

em desfavor do
Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não-padronizados Npl I.

Na peça vestibular narrou que foi surpreendido com a inscrição do seu nome no banco de dados da SERASA, pois desconhece a dívida, em razão da ausência de prestação de serviço entre as partes.

Frisou que as outras anotações descritas no extrato da SERASA, vinculadas à Caixa Econômica Federal (inserida em 19/05/2015), Global Village Telecom (inserida em 04/05/2015), Renova Companhia Seguriti (inserida em 06/04/2015) e Telefônica Brasil S.A. (inserida em 12/12/2014), devem ser menosprezadas, pois todas são indevidas e estão sendo discutidas em processos autônomos.

Firme nesses argumentos, requereu a condenação da instituição bancária à exclusão do nome do Autor do órgão de restrição ao crédito e, também, ao pagamento de verba indenizatória no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em decisão liminar, o Juiz determinou que o Requerido proceda à baixa da negativação do nome do consumidor do cadastro da SERASA, no prazo de cinco dias, sob pena de multa que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais) (ID. 101309509).

Após a colação da peça defensiva (ID. 101309512) e Réplica (ID. 101309520), sobreveio sentença em que o Magistrado da Instância
a quo
reconheceu a inexistência da dívida. No entanto, diante da anotação preexistente no nome/CPF do consumidor, julgou improcedente a pretensão indenizatória.

Inconformado,
Alexandre Luiz Nery do Nascimento
interpôs este Apelo se insurgindo, apenas, quanto à indenização por dano moral e a sucumbência recíproca.

Alega que a inscrição
sub judice
ocorreu de forma ilícita e violou a sua honra subjetiva.

Necessário consignar, de proêmio, que o Enunciado Sumular 385 do STJ não admite a concessão de verba indenizatória à parte caso a negativação
sub judice
seja posterior à outra(s) já existente(s) em seu nome/CPF:

Súmula 385 - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento.

Na hipótese, ao se que observa do extrato de ID. 101309508, fornecido pela CDL SINOP, o débito objeto da demanda (R$ 5.942,50) foi incluído no banco de dados da SERASA pela instituição Recorrida em
04/09/2015
.

No entanto, à época em que foi inserida essa anotação negativa, o nome do Apelante já carregava outros registros de débitos inadimplidos, a saber:

i)

Credor Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 5.728,37 (cinco mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta e sete centavos), incluído em 19/05/2015.

ii)

Credor Global Village Telecom, no valor de R$ 104,79 (cento e quatro reais e setenta e nove centavos), incluído em 04/05/2015.

iii)

Credor Renova Companhia Seguriti, no valor de R$ 5.550,18 (cinco mil, quinhentos e cinquenta reais e dezoito centavos), incluído em 06/04/2015.

iv)

Credor Telefônica Brasil S.A., no valor de R$ 128,53 (cento e vinte e oito reais e cinquenta e três centavos), incluído em 12/12/2014.

Sob esse enfoque, não paira dúvida quanto à inexistência do direito do Apelante em ser indenizado pelo eventual dano moral sofrido em decorrência da inscrição do seu nome no cadastro da SERASA pelo Apelado, isso porque, à época dessa anotação já havia anotação preexistentes.

Registra-se, ademais, que o Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que aquele registro é ilegítimo, se limitando, apenas, em dizer que estão
sub judice
.

Vale destacar que a ação n.º 17400-77.2015.811.0015 (código 248482), em que se discute o débito no valor de R$ 128,53 (cento e vinte e oito reais e cinquenta e três centavos), teve seus pedidos julgados improcedentes, o que fragiliza as alegações do Apelante.

Assim, não merece reparos o capítulo da sentença atacado.

No que concerne à tese de inversão do ônus da sucumbência, também não lhe assiste razão.

Como é cediço,
sucumbência recíproca
ocorre quando o Autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão. Logo, tanto a parte Autora quanto a parte Ré serão vencidos e vencedores, a um só tempo.

Consoante dicção do artigo 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

A regra alhures não se aplica quando uma das partes sucumbir em parte mínima do pedido, ocasião em que o outro litigante responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC).

No caso concreto, observa-se que a tese de inexistência da dívida foi acolhida pelo Juiz da causa. No tocante à condenação do Requerido em indenizar os danos morais supostamente sofridos pelo Recorrente, razão foi dada ao Recorrido.

Assim, não há falar em sucumbência mínima do Autor/Apelado, pois cristalina a sucumbência recíproca.

Com efeito, em atenção ao que estabelece o art. 86,
caput
, do Diploma Processual Civil, deve ser distribuída proporcionalmente entre as partes as despesas relacionadas aos honorários advocatícios de sucumbência.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Tendo em vista que os honorários advocatícios foram arbitrados de forma
pro rata
na instância
a quo
, fixo a verba honorária recursal em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 1.º e 2.º, do CPC, a serem pagos pelo Recorrente ao causídico do Recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021